Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-98.2014.8.26.0312
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Insurgência quanto à falta de indenização pela demolição do imóvel consiste em inovação recursal – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001497-98.2014.8.26.0312/50000, da Comarca de Juquiá, em que é embargante NILZA
CLAUDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MUNICÍPIO DE JUQUIÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI
(Presidente
sem
voto),
REBOUÇAS
DE
CARVALHO
E
DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001497-98.2014.8.26.0312/50000
2
Comarca: Juquiá
Juiz de 1a Inst.: Mariana Parmezan Annibal
Embargante:
NILZA CLÁUDIO
Embargado:
MUNICÍPIO DE JUQUIÁ
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão da matéria
Insurgência quanto à falta de indenização pela demolição do
imóvel consiste em inovação recursal Inocorrência de qualquer
das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil

Embargos de declaração rejeitados.”
VOTO 29349
NILZA
CLÁUDIO
opõe
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO em face do V. Acórdão de fls. 311/313-verso, alegando
omissão quanto à obrigação do ente público indenizá-la pela demolição de
seu imóvel em área de risco. Requer a modificação do julgado para condenar
o Município a pagar indenização pelo bem desapropriado.
Não houve apresentação de contrarrazões aos presentes
embargos de declaração (fls. 323).
RELATEI.
O v. acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO
Ação de anulação de compromisso de
transferência de posse e declaração de anuência de demolição
Pleito de anulação e permuta do imóvel da CDHU

Impossibilidade Demolição é a providência mais segura em vista
da gravidade da situação Impertinente o pleito de permuta
Pedido que não encontra respaldo no ordenamento jurídico

Imóveis da CDHU destinados a famílias residentes em áreas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001497-98.2014.8.26.0312/50000
3
risco de desabamento Apelante proprietária do imóvel, contudo
não habitava no mesmo Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.”
Não há se falar em omissão no julgado. Da leitura das
razões apresentadas, depreende-se que a embargante, na verdade, objetiva a
modificação do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de
declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando a
embargante demonstrar o oposto.
Restou consignado no v. acórdão que o pedido de
permuta de imóveis da CDHU com o imóvel a ser demolido não encontra
respaldo no ordenamento jurídico, pois tais imóveis são destinados a famílias
residentes em áreas de risco de desabamento e por mais que a apelante, ora
embargante, fosse proprietária do imóvel em questão, não habitava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001497-98.2014.8.26.0312/50000
4
mesmo, vez que mora em outro local sem risco algum.
No mais, ressalte-se que o pedido inicial trata de anulação
de compromisso de transferência de posse, impedimento de demolição ou
permuta do imóvel demolido com imóvel da CDHU em favor da embargante.
Vê-se que o pedido de indenização em face de desapropriação não consta da
petição inicial, constituindo inovação recursal que não se admite.
Portanto, o pedido de indenização é matéria que não deve
ser conhecida nesta oportunidade, sob pena de se suprimir um grau de
jurisdição.
Por fim, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0001497-98.2014.8.26.0312/50000
5
Relator
(assinatura eletrônica)
mo